Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-97.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004448-97.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
D. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[PRISCILA DE ALMEIDA NOLLE - CPF: 319.844.778-03 (APELANTE), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), PRISCILA DE ALMEIDA NOLLE - CPF: 319.844.778-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE PRISCILA DE ALMEIDA NOLLE E DESPROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TOTAL E TEMPORÁRIA - CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO E SOCIOCULTURAL - DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO - ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO

-

IMPACTO DIRETO COM A LESÃO

— NÍVEL DE ESCOLARIDADE -

INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO DA AUTARQUIA.

1.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "
a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
” (
STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018
).

2.

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0000036-79.2004.8.11.0047, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

3.

Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

4.

Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade de reinserção em outra atividade.

5.

Recurso da parte autora provido. Recurso do INSS não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
Priscila de Almeida
e
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
(cód. 150080), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a concessão do auxílio-doença pelo prazo de 06 meses a partir da sua prolação.

Em suas razões, a parte Autora sustenta a necessidade de ser reconhecida sua incapacidade diante do diagnóstico de
Espondilopatia traumática (CID M48.3); Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M51.1); Cervicalgia (CID M54.2); Dor Lombar Baixa (CID M54.5); Dor na coluna torácica (CID M54.6); Tendinite Calcificante do Ombro (CID M75.3), além de não possuir instrução para o desenvolvimento de outra atividade.

Requer, assim, o reconhecimento do pleito inicial consistente na condenação do requerido a implantar imediatamente o benefício de auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O INSS, por sua vez, sustenta a ausência de incapacidade laboral e da qualidade de segurada da parte autora à época do pedido.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos.

Tempestividade dos recursos certificada no Id. 7795861.

Parte autora isenta de preparo em razão da gratuidade da justiça.

Ambas as partes não apresentaram contrarrazões, conforme atestam as certidões às fls. 181 e 182.

Aberta vista à Procuradoria-Geral de Justiça, não houve manifestação. Ademais, a hipótese dos autos não se amolda aos casos enumerados no artigo 178 do Código de Processo Civil.

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 17232483).

Distribuição sob a relatoria do Juiz Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que determinou a suspensão do feito até a deliberação do Tema 1.053/STJ.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022